Tribunal: TJMT
Processo: 1002266-84.2019.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002266-84.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALBERTO BARBOSA FLORES - CPF: 459.384.151-87 (RECORRIDO), ROSANGELA DE SOUZA CARDOSO - CPF: 951.470.981-00 (RECORRENTE), PAULA DANIELLE ANDRADE LIMA - CPF: 012.117.381-08 (ADVOGADO), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1002266-84.2019.8.11.0004 – Juizado Especial Cível de Barra do Garças – MT.

RECORRENTE: ROSANGELA DE SOUZA CARDOSO.

RECORRIDOS: ALBERTO BARBOSA FLORES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO AVIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por força de lei, não cabe recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas em sede de Juizados Especiais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de processo executivo extrajudicial.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Afirma que há necessidade de suspensão do feito executivo movido contra si em face da existência de outra demanda judicial proposta versando sobre os mesmos fatos debatidos entre as partes litigantes.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da inadmissibilidade do recurso
.

Pois bem. Após detido exame dos autos, notadamente, do conteúdo da decisão fustigada, observa-se que a mesma é de natureza interlocutória, e não sentencial, se não vejamos:

“Vistos, etc.

1. Não obstante a devedora tenha requerido a suspensão da execução, sob a justificativa da demanda depender do julgamento de outra causa, nos termos do art. 313, inciso V, alínea a, do CPC, consultando o processo mencionado por esta, verifico que o feito já foi extinto em resolução de mérito, além disso a parte requerida não apresentou a justificativa da suspensão, não sendo possível proceder conforme postulado diante a mera alegação de um processo tramitando com o mesmo objeto, sem esclarecer do que se trata a demanda. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo e, dando continuidade ao feito, DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, ambos do CPC.

2. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça.”

Portanto, vê-se que o recurso inominado em exame se mostra inadequado por desafiar decisão sem cunho sentencial ou que coloque fim ao processo executivo debatido entre as partes litigantes.

Assim é da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A Lei 9.099/95 possui regramento próprio e institui que as decisões interlocutórias são irrecorríveis.

Não se conhece de recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não pode ser atacada por meio de recurso inominado. Precedentes.

Não havendo sentença a ser atacada por meio da interposição de recurso inominado, uma vez que a execução não fora extinta, de rigor o não conhecimento
do recurso aviado contra decisão interlocutória, irrecorrível por disposição legal.

Recuso não conhecido.

(N.U 1000951-58.2019.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

Por tais motivos, não conheço do Recurso Cível interposto, por se tratar de insurgência contra decisão de natureza interlocutória.

Conclusão

Por essas razões, deixo de conhecer do Recurso Cível Inominado interposto nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da execução, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021